Tribunal: CARF
Processo: 11065.905276/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 ­ PR (2010/0209115­0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço, constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por outro lado, o critério de relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva b) seja por imposição legal.
CRÉDITOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos com combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte das matérias primas utilizadas na atividade principal da pessoa jurídica propiciam a dedução de crédito como insumo.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Na não cumulatividade do PIS/COFINS, a pessoa jurídica pode descontar créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na produção de bens destinados à venda, desde que observadas as disposições normativas que regem a espécie.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905276/2015-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.338 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGRO LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
NOTA
TÉCNICA
PGFN
No
63/2018.
PARECER
NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se
entende como critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo
elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
CRÉDITOS.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
AQUISIÇÃO
E
MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos
com combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte das
matérias primas utilizadas na atividade principal da pessoa jurídica propiciam a
dedução de crédito como insumo.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Na não cumulatividade do PIS/COFINS, a pessoa jurídica pode descontar
créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização,
incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905276/2015-32
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

produção de bens destinados à venda, desde que observadas as disposições
normativas que regem a espécie.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos para reverter as glosas dos créditos
referentes: (i.1) às despesas com combustíveis aplicados em veículos próprios na aquisição e na
movimentação de matéria prima; (i.2) aos serviços de recolhimento e depósito de resíduos
industriais; e (ii) por maioria de votos, reconhecer que os caminhões e empilhadeiras são bens
que integram o ativo imobilizado da pessoa jurídica, para que a análise do crédito das despesas
com manutenção e reparo desses bens seja perpetrada pela fiscalização à luz do art. 3o, II e VI,
das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003. Vencidos os Conselheiros Maria Aparecida Martins de
Paula e Pedro Sousa Bispo que davam provimento parcial para que a Unidade de Origem
procedesse com a análise do crédito dos bens e serviços de manutenção à luz do Parecer
Normativo n.o 5/2018.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

Traz-se a exame Pedido de Ressarcimento Eletrônico (PER) de crédito de Cofins
não cumulativa relacionado às receitas de exportação, apurado no 4o trimestre de 2013, ao qual
foram vinculadas declarações de compensação.
Na apreciação dos créditos solicitados em ressarcimento, foi identificada
diferença entre valor declarado e o efetivamente apurado pela autoridade fiscal, nos termos do
Despacho Decisório da fl. 133, emitido em 05/10/2016 e do Relatório Fiscal (fls. 137-158 e seus
anexos), conforme abaixo exposto:

Foram identificadas as seguintes glosas relacionadas a este processo:
a) Óleo diesel utilizado no abastecimento de caminhões responsáveis pelo
transporte dos insumos até a empresa;
b) Serviço
de
recolhimento
de
resíduos
industriais,
manutenção
de
empilhadeiras, manutenção e reforma de caminhões e pedágios;
c) GLP utilizado no abastecimento das empilhadeiras, estas responsáveis pela
movimentação de matérias primas no interior do estabelecimento industrial;
d) Créditos vinculados a aquisições de fornecedor em situação irregular.
Ciente do resultado da fiscalização, apresentou manifestação de inconformidade à
Delegacia de Receita Federal de Julgamento – RS que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 916-929):
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
COFINS NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO.
Para efeito do creditamento a título de Cofins Não-Cumulativa. entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda, a matéria-
prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da açào diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde
que não estejam incluídas no ativo imobilizado, como também os serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no país. aplicados ou consumidos na produção ou fabricação
do produto.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONCOMITÂNCIA DE ACÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de açào judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação/despacho decisório, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não conformada com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese, a essencialidade e relevância
dos itens glosados em seu processo produtivo e a necessidade do acréscimo da taxa Selic sobre o
valor do crédito.
Posteriormente, em 26/11/2019, foi juntado ao processo Mandado de Notificação
de Intimação, determinando o sorteio e distribuição do processo no prazo de 10 (dez) dias, bem
como a sua inclusão em pauta no prazo de 60 (sessenta) dias.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como já exposto em Relatório, traz-se a julgamento a possibilidade do desconto
de crédito de Cofins sobre os bens e serviços adquiridos e classificados pela recorrente como
essenciais e relevantes ao seu processo produtivo.
De início, vale destacar que vários processos alvo da mesma decisão judicial já
foram julgados por esta Turma Ordinária em sessão anterior, de forma que, visando a eficiência
administrativa, me utilizo do voto da i. Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne como meu
fundamento de decidir, visto que, na oportunidade, acompanhei a relatora na integralidade.
“Acórdão no 3402-007.231, de 29/01/2020:
[...]
A única questão sob litígio na seara administrativa é quanto à extensão do conceito de
insumo, com a possibilidade da tomada do crédito do PIS não cumulativo sobre os
valores glosados pela fiscalização. Antes de adentrar em cada item, cabe fazer uma
consideração geral quanto ao conceito de insumo à luz dos arts. 3o, II, das Leis n.o
10.637/2002 e n.o 10.833/2003.
As contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram instituídas por diplomas
legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002 (conversão da MP 66/2002 que
instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de 01/12/2002) e a Lei n.o 10.833/2003
(conversão da MP 135/2003 que instituiu a COFINS não cumulativa - vigência a partir
de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis o legislador identificou a forma como seria
operacionalizada a não cumulatividade dessas contribuições, identificando os créditos
suscetíveis de serem deduzidos do valor do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses
créditos são calculados pela aplicação da alíquota do tributo sobre determinadas
despesas, dentre as quais os "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora sob análise.
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito
de insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da
empresa ou para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é
tão ampla como da legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela
veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do aproveitamento
do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo de
créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
curso na sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170,
entendendo que o "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei). Referido julgado foi
ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(STJ, REsp 1221170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade ou
relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018
em análise deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese.
Naquela Nota, foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o
voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou
“b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
(grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, igualmente
buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
À luz deste conceito, cabe primeiramente apontar que a Recorrente se dedica à atividade
de industrialização, curtimento, beneficiamento e comercialização de couros e gorduras
animal e vegetal, bem como outras atividades correlatas identificadas em seu objeto
social (e-fl. 95):

Diante deste cenário, passa-se a análise de cada item glosado pela fiscalização.
I – COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA PARA
AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATÉRIA PRIMA
Dois pontos do Relatório de Auditoria se referem às despesas de combustíveis
utilizados pela empresa em sua produção.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

Primeiramente, no item A do Relatório de Auditoria, a fiscalização se refere ao óleo
diesel adquirido pela pessoa jurídica que, conforme indicado pela fiscalização, foi
utilizado nos geradores de energia elétrica e para “abastecimento dos caminhões da
frota própria, utilizados para o transporte da matéria prima dos fornecedores até a
empresa” (e-fl. 141 - grifei):
A. Das aquisições de combustível
10. Em consulta à EFD–Contribuições do contribuinte, verificou-se que foi
apurado crédito da não cumulatividade sobre as aquisições de óleo diesel,
classificado na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) sob o código
27101921- Gasóleo" (óleo diesel), nos valores abaixo demonstrados.
(...)
11. No Termo de Intimação no 159/2015 (anexo no 02), item 1, a empresa foi
intimada a informar qual a utilização do referido óleo diesel no processo
produtivo da empresa.
12. Em sua resposta (anexo no 03) a interessada respondeu que o “o óleo diesel
foi totalmente utilizado como insumo na produção das mercadorias, seja através
do consumo em geradores de energia elétrica como também consumido no
abastecimento de matéria prima para a produção”.
13. No Termo de Intimação no 259/2015 (anexo no 04), item 2, intimamos a
empresa a esclarecer o que compreendia a atividade de “abastecimento de
matéria prima para produção” e a informar qual o valor mensal do óleo diesel
adquirido para os geradores.
14. Em sua resposta (anexo no 05) a contribuinte informou que o óleo diesel
utilizado para “abastecimento de matéria prima” é aquele consumido para
abastecimento dos caminhões da frota própria, utilizados para o transporte da
matéria prima dos fornecedores até a empresa.
Também em sua resposta, a interessada informou os valores correspondentes ao
óleo diesel utilizado nos geradores e ao diesel utilizado para abastecimento dos
caminhões. (e-fl. 141 - grifei)
Com fulcro no conceito mais restritivo de insumo até então adotado pela Receita
Federal, a fiscalização admitiu o óleo diesel utilizado nos geradores, mas entendeu que
“o óleo diesel adquirido para abastecimento de frota própria utilizada para o
transporte dos produtos dos fornecedores até a empresa não se enquadra na definição
de insumo utilizado na produção e intrinsecamente associado ao processo produtivo da
empresa.” (e-fl. 144)
Da mesma forma, no item C a fiscalização não reconheceu o crédito sobre o gás GLP
utilizado para o abastecimento de empilhadeiras “utilizadas na movimentação de
matérias primas no interior do estabelecimento industrial” (e-fl. 150). Como descrito
pela fiscalização:
C. Créditos apurados sobre a aquisição de GLP
34. Em consulta à EFD–Contribuições do contribuinte, verificou-se que foi
apurado crédito da não cumulatividade sobre as aquisições de GLP, classificado
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) sob o código 27111910 - Gás
liquefeito de petróleo (GLP), conforme abaixo demonstrado (...)
35. No Termo de Intimação Fiscal no 159/2015 (anexo no 02), item 4, a
interessada foi intimada a informar qual a utilização do GLP no processo
produtivo da empresa.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

36. Em sua resposta (anexo no 03), a Agro Latina informou que o gás é utilizado
para o abastecimento de empilhadeiras utilizadas na movimentação de matérias
primas no interior do estabelecimento industrial.
37. Entre as hipóteses de geração de créditos previstas no art. 3o da Lei no
10.833/2003 (e art. 3o da Lei no 10.637/2002), constam os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes. Entretanto tais aquisições apenas geram créditos
das contribuições na hipótese dos combustíveis e lubrificantes serem “utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção de bens ou produtos
destinados à venda”, a teor do disposto no inciso II do referido artigo. (e-fl. 150)
Observe-se que para os dois itens a fiscalização não questiona ou coloca em dúvida
como esses combustíveis eram utilizados pela pessoa jurídica, apenas indicando que a
forma como foram utilizados não autorizaria o crédito das contribuições não
cumulativas.
De toda forma, a empresa ilustrou a razão pela qual precisa de veículos próprios para o
transporte de matérias primas:
A frota própria da empresa é composta por mais de 30 veículos adaptados para as
necessidades específicas de transporte dos produtos, sejam caminhões ou semi-
reboques com carroceira aberta de madeira e forrada com fibra de vido,
utilizados no transporte do couro em sangue, sejam caminhões com tanques
cilíndricos com serpentina interna para aquecimento do produto, utilizados no
transporte de gorduras. (e-fl. 42)
Com isso, tratando-se de despesas arcadas pela própria empresa para a aquisição e
movimentação de matérias primas, necessitando de veículos próprios e especiais para o
transporte do couro em sangue e de outros insumos de sua produção de seus
fornecedores e dentro de seu estabelecimento, os combustíveis utilizados para o
transporte das matérias primas são despesas essenciais e relevantes para a sua produção,
enquadrando-se no conceito de insumo desenvolvido acima.
Nesse sentido é o entendimento deste Conselho, ao tratar do transporte de matéria prima
por veículo próprio entre os estabelecimentos da pessoa jurídica:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 (...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA.
Os combustíveis e lubrificantes aplicados em veículos próprios, utilizados para o
transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou acabados, entre
estabelecimentos do sujeito passivo. (...) (Processo 10930.000026/2005-23
Sessão 14/08/2019 Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos No Acórdão 9303-
009.340 - grifei)
Inclusive, o reconhecimento do crédito sobre o combustível utilizado no transporte de
matéria prima do fornecedor à empresa é um raciocínio semelhante às despesas com
serviços de frete na aquisição de insumos, amplamente admitido neste Conselho,
inclusive por esta turma (a título de exemplo, vide Acórdão 3402-007.204. Relatora
Maria Aparecida Martins de Paula. Data da Sessão 17/12/2019).
Assim, cabe ser dado provimento ao recurso nesse ponto para reverter as glosas dos
créditos referentes às despesas com combustíveis aplicados em veículos próprios na
aquisição e na movimentação de matéria prima (itens A e C do Relatório de Auditoria).
II
–
SERVIÇOS
DE
RECOLHIMENTO
E
DEPÓSITO
DE
RESÍDUOS
INDUSTRIAIS; MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS; MANUTENÇÃO E
REFORMA DE CAMINHÕES E PEDÁGIOS
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

As outras glosas perpetradas pela fiscalização no item B do Relatório de Auditoria se
referem à serviços que, segundo a fiscalização, não se enquadrariam no conceito de
insumo:
B. Créditos apurados sobre serviços sem previsão legal
22. Analisando os dados da EFD – Contribuições do contribuinte, considerando
os documentos fiscais sobre os quais este apurou créditos da não cumulatividade,
selecionamos alguns fornecedores de produtos/serviços para que o contribuinte
informasse a natureza do bem ou serviço adquirido e qual a sua utilização no
processo produtivo da empresa. O contribuinte foi intimado nos itens 2 e 3 do
Termo de Intimação Fiscal no 159/2015 (anexo no 02) e para mais alguns
esclarecimentos no item 3 do Termo de Intimação Fiscal no 259/2015 (anexo no
04).
23. A partir das informações fornecidas pela empresa (anexo no 03 e no 05) sobre
o tipo de serviço contratado, verificamos que a contribuinte apurou créditos
sobre diversos serviços, entre eles: recolhimento e depósito de resíduos
industriais; manutenção de empilhadeiras; manutenção e reforma de caminhões e
pedágios. Demonstramos abaixo os valores dos serviços contratados por
fornecedor. (e-fl. 145)
Com fulcro nas soluções de consulta proferidas às época, a fiscalização buscou
identificar que essas despesas não se enquadrariam no conceito restritivo de insumo
trazido pelas Instruções Normativas n.o 247/2002 e n.o 404/2004:
28. Em relação às despesas vinculadas à remoção de resíduos industriais, a
Receita Federal manifestou-se através da Solução de Consulta número 179/2009
da SRRF/9aRF/Disit (Divisão de Tributação da Superintendência Regional da
RFB na 9o Região Fiscal) conforme ementa a seguir.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 179/2009 - SRRF/9aRF/Disit ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
– COFINS “EMENTA: CRÉDITOS. INSUMOS. LIMPEZA. Não geram direito
a crédito a ser descontado da Cofins, no regime da não-cumulatividade, as
despesas com serviços de limpeza de estabelecimento industrial, seja do local em
que os bens são produzidos (remoção de resíduos), seja da área administrativa da
empresa, porque esses serviços não são empregados diretamente na produção de
bens da consulente. Dispositivos Legais: IN SRF no 404, de 2004, art. 8o.
29. Especificamente em relação às despesas vinculadas à frota própria de
veículos (caso das despesas com serviços de manutenção de empilhadeiras e
caminhões), a Receita Federal manifestou-se através das Soluções de Consulta
números 02/2009 e 52/2011 da SRRF/10aRF/Disit (Divisão de Tributação da
Superintendência Regional da RFB na 10o Região Fiscal) conforme ementas a
seguir.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 2/2009 - SRRF/10aRF/Disit ASSUNTO:
Contribuição
para
o
PIS/Pasep
“EMENTA:
INCIDÊNCIA
NÃO-
CUMULATIVA. ATIVIDADE INDUSTRIAL. CRÉDITOS. INSUMOS.
FROTA
PRÓPRIA
DE
DISTRIBUIÇÃO.
PARTES
E
PEÇAS.
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. Os dispêndios com a aquisição de
partes e peças utilizadas na manutenção da frota própria de veículos empregados
na distribuição dos produtos fabricados pela pessoa jurídica não geram direito a
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep. Os dispêndios com combustíveis e
lubrificantes consumidos pela frota própria de veículos utilizados na distribuição
de produtos fabricados pela pessoa
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 52/2011 - SRRF/10aRF/Disit ASSUNTO:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins “EMENTA:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. Os créditos da
Cofins calculados em relação aos encargos de depreciação de veículos
automotores que efetuam o transporte de produtos industrializados não podem
ser descontados, pois eles não são utilizados diretamente na produção de bens
destinados à venda. Os dispêndios com a aquisição de combustíveis, de partes e
peças e de serviços, ambos relacionados à manutenção de frota própria que
realiza o frete de produtos industrializados não originam direito a créditos da
Cofins, pois tais bens e serviços não estão sendo aplicados ou consumidos
diretamente na produção do bem. ”
30. A Delegacia de Julgamento da RFB no Rio de Janeiro, em seu acórdão
número 12-77.566 de 08/07/2015, manifestou-se no sentido de que o gasto com
pedágios não configura insumo e, portanto, não gera direito a créditos da não
cumulatividade.
ACÓRDÃO 12-77.566 – 17a Turma da DRJ/RJO de 08/07/2015 ASSUNTO:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
“INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMOS
UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Não geram crédito para efeito
do regime não-cumulativo da Cofins, os gastos relativos a rastreamento de
veículos e cargas, a seguros de qualquer espécie e a pedágio, uma vez que estes
itens não configuram serviços aplicados ou consumidos na prestação de serviço
de transporte rodoviário de carga. ”
31. Ante o exposto, conclui-se que os serviços contratados pelo contribuinte não
podem ser caracterizados como insumos, pois não são utilizados diretamente na
produção dos bens produzidos pelo contribuinte e, portanto, não estão
abrangidos pela hipótese geradora de créditos prevista no inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Tampouco estão incluídos em qualquer outra
hipótese que enseje a apropriação de créditos.
Primeiramente, quanto aos serviços de recolhimento e de depósito de resíduos
industriais, a Recorrente bem pontua que se trata de uma exigência ambiental. Com
efeito, a Resolução CONAMA no 313/2002 traz uma disciplina normativa sobre
inventário Nacional de Resíduos Sólidos industriais. Como uma obrigação legal a ser
cumprida pelas empresas, cabe ser garantido o crédito sobre essas despesas como
insumo, como garantido por este Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 (...) BENS E SERVIÇOS APLICADOS NA
REMOÇÃO
E
TRATAMENTO
DE
RESÍDUOS
INDUSTRIAIS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Em razão de sua relevância, os itens
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, por imposição legal, tais
como o tratamento de efluentes, ensejam direito ao creditamento na apuração das
contribuições não-cumulativas. (...) (Processo 16349.000282/2009-91 Data da
Sessão 16/10/2019 Relator Rodrigo da Costa Possas No Acórdão 9303-009.655 -
grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2010 a 31/10/2010 (...) REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE
INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. DIREITO A CRÉDITO.
TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE De acordo
com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério da
essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial, despesas
com tratamento de resíduos industriais são capazes de gerar créditos de PIS.
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

(Processo 11065.100548/2010-09 Data da Sessão 18/09/2019 Relator Luis Felipe
de Barros Reche No Acórdão 3001-000.939)
Quanto às despesas com pedágio, observa-se que a empresa não anexou aos autos
qualquer elemento de prova concreto para demonstrar quando essa despesa foi
efetivamente incorrida. Com efeito, não é possível precisar pelos documentos anexados
aos autos se o pedágio foi pago somente quando do transporte de matérias primas, ou
igualmente em simples atividades administrativas. Em sua defesa a empresa somente
alega, de forma geral, que a despesa com pedágio é essencial para o transporte, sem
qualquer elemento de prova concreto demonstrando quando essa despesa é paga pela
empresa.
Ora, essencial novamente3 firmar que o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do
direito creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
Fiscalização incorreu em erro ao reconhecer o crédito pleiteado, em conformidade com
os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19724.
Por fim, quanto às despesas com manutenção e reforma de caminhões e empilhadeiras,
observa-se que a Recorrente em suas defesas reconhece que esses bens são integrantes
de seu ativo imobilizado, afirmando expressamente:
A fiscalização glosou créditos referentes a reformas em bens do ativo
imobilizado, sendo estas reformas basicamente de caminhões utilizados no
transporte de mercadorias. (...) (e-fl. 55)
A Receita Federal já se manifestou através de diversas soluções de consulta
sobre a admissibilidade da tomada de crédito sobre gastos com a manutenção do
ativo imobilizado utilizado na produção dos bens, portanto os gastos com a
manutenção da empilhadeira utilizada na indústria enquadram-se no conceito de
manutenção do ativo imobilizado utilizado na indústria definido nas soluções de
consulta que admitem o crédito das contribuições. (e-fl. 56)
Ora, como bens do ativo imobilizado, o aproveitamento do crédito sobre a manutenção
desses bens segue disciplina legislativa distinta, consideradas como créditos
relacionados a depreciação na forma do art. 3o, VI, Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Com efeito, as despesas para manutenção e reforma de bens do ativo imobilizado não se
encerra com a discussão quanto ao conceito de insumo.
Nos termos do referido inciso VI, dos artigos 3o, das Leis n.o 10.637/2002 e no
10.833/2003, somente geram direito ao crédito do PIS e da COFINS os bens
incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços. Nesta hipótese, o crédito é calculado sobre os encargos de
depreciação, nos termos do §1o, III dos dispositivos mencionados. Nos exatos termos
dos diplomas legais, na redação vigente à época dos fatos geradores autuados:

3 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
4 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês; (grifei)
Assim, a empresa está autorizada a tomar o crédito relacionado às partes e peças de
manutenção de bens do ativo imobilizado (caminhões e empilhadeiras) como encargos
de depreciação dos bens, e não como se tratassem de insumos.
Inclusive, as soluções de consulta n.o 286/2008 e n.o 480/2009 evidenciam que somente
são admitidos como créditos de insumos aquelas despesas com manutenções realizadas
em bens com vida útil inferior a 1 (um) ano, leia-se, que não se enquadrem como bens
do ativo imobilizado. Vejamos o teor das consultas:
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. A partir de 1o de dezembro de 2002,
geram direito a créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep
os valores referentes à aquisição de partes e peças de reposição para máquinas e
equipamentos empregados diretamente na produção de bens destinados à venda,
desde que tais partes e peças sofram alterações (desgaste, dano, perda de
propriedades físicas ou químicas) decorrentes de ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, e caso as referidas partes e peças de reposição não
estejam incluídas no ativo imobilizado, sejam pagas a pessoa jurídica
domiciliada no País e sejam respeitados os demais requisitos legais e normativos
pertinentes. Respeitados tais requisitos, a partir daquela data também os serviços
de manutenção em máquinas e equipamentos empregados diretamente na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pagos a pessoa
jurídica domiciliada no país, geram direito a créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep, desde que dos dispêndios com tais serviços não
resulte aumento de vida útil superior a um ano. Caso resulte aumento de vida útil
superior a um ano de dispêndios com partes e peças de reposição para máquinas
e equipamentos empregados diretamente na produção de bens destinados à venda
ou com serviços de manutenção dessas máquinas e desses equipamentos, devem
tais dispêndios ser capitalizados para servirem de base a depreciações futuras,
deles não decorrendo geração de direito a créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep. A partir de 1o de maio de 2004, por conseqüência das
disposições da Lei no 10.865, de 2004, os bens e serviços importados utilizados
como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda também podem gerar créditos, atendidos todos os
requisitos legais e regulamentares. (SOLUÇÃO DE CONSULTA No 286 de 25
de Agosto de 2008 - grifei)
EMENTA: NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. As despesas com aquisição de partes e peças de reposição
usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção de bens
destinados a venda, quando não representem acréscimo de vida útil superior a
um ano ao bem em que forem aplicadas, são consideradas insumos para os fins
de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002,
desde que respeitados todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à
espécie. Igualmente, também se consideram insumos, para os mesmos fins, os
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

serviços de manutenção nos mencionados máquinas e equipamentos utilizados
diretamente na produção de bens destinados a venda, que não acrescentem vida
útil superior a um ano ao bem em que forem aplicados, desde que respeitados
todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie. (Solução de
Consulta n.o 480 de 18 de Dezembro de 2009)
Contudo, nos presentes autos, a fiscalização não considerou os bens (caminhões e
empilhadeiras utilizados na produção) como bens do ativo imobilizado. Com efeito, a
fiscalização não firmou como esses bens foram utilizados no processo produtivo da
pessoa jurídica, deixando de analisar a validade da íntegra ou de parte do crédito dessas
despesas de manutenção e reforma na forma do art. 3o, VI, das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2002. Assim, a empresa trouxe elemento modificativo em sua defesa
evidenciando que os bens sob análise seriam integrantes do ativo imobilizado, cabendo
agora a fiscalização proceder com a análise da validade do crédito considerando essa
premissa fática.
Importante salientar que, em se tratando de despacho decisório, a nova análise do
crédito à luz dessa nova premissa fática é plenamente admitida. Com efeito, em um
processo de pleito de direito de crédito do sujeito passivo, a desconstrução da pretensão
jurídica fiscal exposta no despacho decisório implica o cancelamento daquele ato para
que novo despacho seja proferido, sob pena de cerceamento do direito de defesa do
sujeito passivo.5 Assim, afastada a questão de fato apresentada pela fiscalização no
despacho decisório original para ensejar a negativa do direito ao crédito (bens
identificados pelo sujeito passivo como integrantes do ativo imobilizado), é necessário
que seja proferido novo despacho com a análise jurídica da liquidez e certeza do
crédito.6
Com isso, cabe ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário neste ponto para
reverter a glosa sobre os serviços de recolhimento e de depósito de resíduos industriais e
para reconhecer que os caminhões e empilhadeiras são bens que integram o ativo
imobilizado da pessoa jurídica, para que a análise do crédito das despesas com
manutenção e reparo desses bens seja perpetrada pela fiscalização à luz do art. 3o, VI,
das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
III – DA TAXA SELIC NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
Por fim, pleiteia a Recorrente a correção do valor do crédito pela taxa SELIC. Contudo,
essa questão já foi sedimentada nesse Conselho por meio da Súmula CARF n.o 125, que
expressa:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Acórdãos Precedentes: 203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011;
3302-00.872, de 01/03/2011; 3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de
26/04/2012; 3301-002.123, de 27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-
001.590, de 22/05/2012; 3801-001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de
25/07/2017; 9303-005.941, de 28/11/2017. (grifei)
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.”

5 Especificamente quanto ao cerceamento de direito de defesa, ver: Processo no 10940.900089/2006-43. Data da
Sessão 18/03/2015 Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira. Acórdão no 3202-001.608. Processo no
16327.002874/1999-71. Data da Sessão 05/12/2006 Relator Tarásio Campelo Borges. Acórdão no 303-33.805
6 Nesse sentido: Processo no 13889.000149/2004-24. Data da Sessão 22/08/2019. Acórdão no 3402-006.834. Minha
relatoria.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

Em síntese, são admitidas como essenciais ao processo produtivo as despesas com
aquisição de óleo diesel utilizados em frota própria e o GLP utilizado no abastecimento das
empilhadeiras.
Pela relevância, em virtude de imposição legal, também gera direito ao desconto
de créditos da não cumulatividade os serviços de recolhimento de resíduos industriais
(Resolução CONAMA no 313/2002).
Fica mantida a glosa, pela ausência de prova, dos créditos vinculados às despesas
realizadas com pedágio, visto que não houve a possibilidade de se identificar sua relação com o
processo produtivo.
Ainda, não cabe prosperar o pleito de incidência de Taxa Selic sobre o valor do
crédito, nos termos da Súmula CARF no 125.
Por fim, tendo sido alvo de discussão no colegiado, realizo maiores comentários
sobre a decisão de encaminhar à Unidade de Origem, para nova apreciação das despesas
realizadas com a manutenção e reforma de caminhões e empilhadeiras.
Ao se realizar a análise do Relatório Fiscal nesse ponto, verifica-se que o Auditor-
Fiscal realizou a glosa dos créditos com base no texto então vigente das Instruções Normativas
no 247/2002 e 404/2004, destacando que tais dispêndios não podem ser classificados como
intrínsecos à atividade da pessoa jurídica.
No voto do acórdão adotado, decidiu o colegiado por “(ii) reconhecer que os
caminhões e empilhadeiras são bens que integram o ativo imobilizado da pessoa jurídica, para
que a análise do crédito das despesas com manutenção e reparo desses bens seja perpetrada pela
fiscalização à luz do art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003”.
Pois bem, objetivando aclarar o entendimento ora adotado, inicio pela didática
explicação do Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
7.1. MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE ATIVOS
IMOBILIZADOS
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores envolvidos,
versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção periódica dos
ativos produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como esforços para que se
mantenha o ativo em funcionamento, o que abrange, entre outras: a) aquisição e
instalação no ativo produtivo de peças de reposição de itens consumíveis
(ordinariamente se desgastam com o funcionamento do ativo); b) contratação de
serviços de reparo do ativo produtivo (conserto, restauração, recondicionamento,
etc.) perante outras pessoas jurídicas, com ou sem fornecimento de bens.
82. Consoante dispõe o art. 48 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
"Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras."
83. Portanto, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas estabelece
que os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes de bens e
instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica: a) podem ser deduzidos diretamente
como custo do período de apuração caso da operação não resulte aumento de vida útil
do bem manutenido superior a um ano; b) devem ser capitalizadas no valor do bem
manutenido (incorporação ao ativo imobilizado) caso da operação resulte aumento de
vida útil do bem manutenido superior a um ano.
84. Como visto acima, a incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as
regras a serem aplicadas para definição da modalidade de creditamento da não
cumulatividade das contribuições aplicável (inciso II ou VI do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003). Neste Parecer Normativo são discutidos
apenas os dispêndios que permitem a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
85. Desde há muito a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem considerado que
os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
diretamente responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços a terceiros podem ser considerados insumos, mesmo
enquanto vigentes as disposições restritivas ao conceito de insumos da Instrução
Normativa SRF no 247, de 2002, e da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
vergastadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
tela.”
Como bem destacado no tópico 84 do Parecer Normativo, a incorporação ou não
ao ativo imobilizado das substituições de peças ou reparos realizados determina se o desconto do
crédito será realizado como insumo ou depreciação. Para tal classificação, o art. 48 da Lei no
4.506/64 definiu que os reparos ou substituição de peças, quando aumentarem a vida útil do ativo
em mais de 1 (um) ano, deverão ser incorporados ao ativo, sendo o desconto de crédito realizado
no momento da depreciação do bem principal (inciso VI). De outro lado, não resultando em
aumento de vida útil acima do período de 1 (um) ano, serão diretamente realizados os descontos
de crédito como insumos utilizados na atividade produtiva (inciso II).
Ocorre que a autoridade fiscal sequer aceitou a empilhadeira, os caminhões e os
transportes realizados como vinculados ao processo produtivo, realizando a glosa das despesas
vinculadas a esses ativos, assim, se mostrou desnecessária uma maior análise dos dispêndios
efetuados.
Dessa forma, é necessário que se remeta o processo à Unidade de Origem para
que realize nova apreciação do direito creditório, agora, aceitando como vinculados ao processo
produtivo as empilhadeiras e caminhões, verificando se as despesas realizadas se enquadram no
conceito de insumo (se não resultar aumento de vida útil superior a um ano), ou ativo
imobilizado (se resultar em aumento de vida útil superior a um ano), apurando o crédito a que
faz jus a recorrente.
Por fim, quanto à glosa de créditos vinculados a aquisições de fornecedor
irregular, não houve apresentação de recurso.
CONCLUSÃO
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905276/2015-32

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para (i) reverter as glosas dos créditos referentes: (i.1) às despesas com combustíveis
aplicados em veículos próprios na aquisição e na movimentação de matéria prima (itens A e C
do Relatório de Auditoria); (i.2) aos serviços de recolhimento e depósito de resíduos industriais
(item B do Relatório de Auditoria); e (ii) reconhecer que os caminhões e empilhadeiras são bens
que integram o ativo imobilizado da pessoa jurídica, para que a análise do crédito das despesas
com manutenção e reparo desses bens seja perpetrada pela fiscalização à luz do art. 3o, II e VI,
das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital